Tribunal: TJDFT
Processo: 0743966-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743966-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FERNANDA MONTEIRO FERREIRA DA ROCHA SOUZA GERACY DECISÃO Agravo de Instrumento recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ByteDance Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0725004-23.2023.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante e manteve a obrigação de fazer, bem como a aplicação de multa diária (astreintes). A Agravante sustenta, em síntese, que “A r. decisão do MM. Julgador de origem entendeu pela reativação da conta @bola_cabe_gol, no TikTok, mesmo quando noticiado sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o seguinte fundamento: ‘o ônus de comprovar essa impossibilidade recai sobre a executada, que dele não se desincumbiu adequadamente’.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por deleção permanente da conta, defendendo a resolução da obrigação sem culpa, nos termos do art. 248 do Código Civil. Subsidiariamente, requer que, caso haja conversão da obrigação em perdas e danos, seja exigida a comprovação efetiva dos prejuízos pela parte adversa. Pleiteia, ainda, o afastamento ou redução da multa diária (astreintes), por ausência de justo motivo para sua aplicação e incompatibilidade com obrigação impossível de ser cumprida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para acolher a impugnação. Preparo no ID 77134204. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar apenas medidas cuja falta de análise possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do referido artigo dispõe que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Confira-se: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Analisando os autos, em tese, não se infere que a parte agravante tenha formulado pedido expresso ao Plantão Judicial, mas apenas teria distribuído o recurso depois do expediente normal, o que acarretou a conclusão. De todo modo, no caso em exame, efetivamente não há situação de urgência que justifique a análise do pedido durante o plantão. Observa-se, inclusive, que a parte agravante interpôs o recurso praticamente no último dia do prazo, o que confirma a inexistência de perigo de perecimento do direito apenas por aguardar o exame do pedido liminar pelo e. Relator Natural, durante o expediente normal. Diante do exposto, não conheço do pedido liminar, por ausência de situação de urgência apta a justificar a atuação excepcional, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025. Determino o encaminhamento dos autos ao Relator Natural, em. Desembargador Maurício Silva Miranda, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista